Tribunal: TJMT
Processo: 0012901-27.2015.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012901-27.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDECI GALLEGO - CPF: 363.228.579-91 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. -

questão prejudicial – competência absoluta -
AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DECORRENTE E ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - SÚMULAS 501 DO STF E 15 DO STJ – COMPETÊNCIA DECLINADA.

A apreciação do recurso, quando o benefício previdenciário não decorrer de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, consoante disposto nos artigos 108, inciso II e 109, inciso I, §§3º e 4º da CF/88 e nas Súmulas n. 501 do STF e n. 15 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, na Ação Previdenciária n.

0012901-27.2015.8.11.0055, Código 197658, que julgou procedente o pedido formulado por
VALDECI GALLEGO,
concedendo a aposentadoria por tempo contribuição, devendo ser descontados os valores já pagos até a data da implantação da aposentadoria.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social não são provas absolutas do exercício de atividade em relação à Previdência Social, consoante Súmula n. 225 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Alega que o apelado não pertence ao grupo profissional previsto pela legislação em vigor, por isso não há que se falar em caracterização de atividade especial, como também, faz-se imprescindível apresentação de formulário e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro especializado em segurança do trabalho.

Argumenta que o período apresentado não pode ser considerado como laborado em regime especial e a determinação da incidência de correção monetária está em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. (Id. 39079979)

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou não configurar, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. (Id. 39797975)

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, na Ação Previdenciária n.

0012901-27.2015.8.11.0055, que julgou procedente o pedido formulado por Valdeci Gallego,

e determinou a aposentadoria por tempo de contribuição, devendo ser descontados os valores já pagos até a data da implantação da aposentadoria.

Inicialmente, verifico existir questão prejudicial que impede a apreciação do presente do recurso, visto que a competência em razão da matéria é de natureza absoluta, devendo ser declarada, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

In casu
, a lide tem como partes o Instituição Nacional do Seguro Social (INSS) e o segurado da iniciativa privada, Valdeci Gallego, que é Técnico de Manutenção Industrial. E que a Ação Judicial foi distribuída na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, em razão de que, na época do protocolo, aquela localidade não possuía sede de Vara Federal, estando, assim, correto o processamento e julgamento deste feito pela Justiça Estadual, conforme dispõe o artigo 109, §3º, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 15, inciso III, da Lei Federal n. 5.010/1996, que cuida da organização d
a Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras providências,
in verbis
:

(...) Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

..................

(...)
Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual:
(Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019)

(...)
III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;
(Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019)

No entanto, a apreciação do recurso, quando o benefício previdenciário não decorrer de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, consoante disposto nos artigos 108, inciso II e 109, inciso I, §§3º e 4º da CF/88 e nas Súmulas n. 501 do STF e n. 15 do STJ,
in verbis
:

(...)

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...) II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)
§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Neste sentido,são os entendimentos sumulados pelos Tribunais Superiores.

Súmula n. 501 do STF: “
Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, emprêsas públicas ou sociedades de economia mista.”

Súmula 15 do STJ:
“
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.”

Com efeito, versando os autos sobre benefício previdenciário que não decorre de acidente de trabalho, é vedada a apreciação do presente recurso por esta egrégia Corte, devendo o recurso ser encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Nesse sentido, trago a farta jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º DA CF - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1. Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF.
(N.U 0000925-71.2011.8.11.0052, CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A MOLÉSTIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

Considerando que inexiste comprovação de nexo causal entre a atividade até desempenhada e as lesões apresentadas, o pedido de benefício previdenciário pleiteado não se fundou em acidente do trabalho, logo, não se aplica as hipóteses sumuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relativas à competência da Justiça Estadual para o julgamento de ações previdenciárias acidentárias.

(N.U 1008842-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1. Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3º e 4º da CF.
(N.U 0003174-95.2011.8.11.0051, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

(N.U 0000783-83.2014.8.11.0045, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Deste modo, nos termos da fundamentação supra,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
em favor do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para onde os autos deverão ser encaminhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021